Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITO EM DATA ANTERIOR AO CASAMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AUTOMÓVEL. TÁXI. INSTRUMENTO DE PROFISSÃO. AUSÊNCIA. INCOMUNICABILIDADE.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC/15).
2. Sentença extra petita é aquela em que o juiz defere pedido que não foi formulado pela parte.
3. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
4. O art. 1.658 do Código Civil dispõe que “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
5. A divisão de bens adquiridos durante a união estável exige o reconhecimento dessa situação jurídica, a qual não foi sequer requerida na inicial. Diante desse contexto, não se procede à repartição do bem adquirido antes do matrimônio na presente ação de divórcio, pois não contemplado pelo regime da comunhão parcial de bens escolhido entre as partes. Não pode ser conhecido o pedido de devolução de valores, uma vez que inexistiu pleito na exordial nesse sentido, sob consequência de ferir o disposto no art. 329 do CPC/15, além de contrariar o art. 1.014 do CPC/15, que veda a inovação recursal.
6. Tendo a r. sentença consignado que a incomunicabilidade que havia sob o veículo deixou de existir, argumento que não foi combatido pela parte, a alegação de que foram aplicados recursos adquiridos com a venda de automóvel, instrumento de profissão, para aquisição de novo veículo por taxista não se sustenta. Acrescente-se que a venda nem sequer é comprovada nos autos, com a demonstração da data de sua ocorrência e o valor.
7. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. Julgado improcedente o pedido de partilha de direitos sobre imóvel. Apelação da Autora prejudicada. Apelação do Réu conhecida e não provida.